Tribunal: TJDFT
Processo: 0021198-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. Precedentes do E. STJ.
2. O reexame da matéria não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam, também, a obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão embargada.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.